Tribunal: TJSP
Processo: 0001941-64.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão da sociedade empresária indicada no polo passivo do cumprimento de sentença – Irresignação das requeridas – Decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica devem ser desafiadas através de agravo de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão da sociedade empresária indicada no polo passivo do cumprimento de sentença – Irresignação das requeridas – Decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica devem ser desafiadas através de agravo de instrumento, conforme expressamente determinam os artigos 136 e 1.015, inciso IV, do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Interposição de recurso de apelação que constitui erro inescusável, não autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.